Tribunal: TJMT
Processo: 1031966-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031966-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LEANDRO DO PRADO ALEXANDRE - CPF: 056.965.401-71 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – JUNTADA DE EMAIL – INEFICÁCIA DO MEIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença, de id. 84649503, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, Dra.Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1031966-57.2020.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante, a pagar ao apelado a quantia equivalente a R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para o caso de invalidez permanente parcial do punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (18.04.2020) pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de id. 84649507, a seguradora apelante argui falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo. Sucessivamente, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 84649515, na qual a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Considerando que a tese recursal gira em torno da falta de interesse de agir (art. 3o do CPC), decorrente da ausência de requerimento administrativo prévio, este Relator converteu o julgamento em diligência, para determinar que o recorrido demonstrasse se requereu administrativamente a indenização ou, se assim não o fez, que promovesse o pedido no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a resposta em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação, sem qualquer outra intimação.

O apelado se manifestou no id. 91620458, juntando aos autos e-mails encaminhados para a Seguradora.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que se refere ao interesse de agir e sua vinculação ao requerimento administrativo, não obstante tenha oscilado em um primeiro momento, deixando de exigir sua comprovação, a atual orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Borges Leal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, em parte assim fundamentado (fl. 122): "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo." Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo." Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente." (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5o XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). Precedentes: RE 492.426-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/9/2013, e ARE 697.774-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/9/2012. 2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 3. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida "a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso" (art. 102, III, § 3o, da CF). 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: "RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO." 5. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Márcio Marques Silveira, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: "RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CORRETAMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRO UNANIMIDADE. 1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. 5. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Por unanimidade. 8. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspenso o seu pagamento em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 9. Súmula de julgamento que serve de acórdão, nos termos do art. 46, parte final, da Lei no 9.099/95." Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 152). Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito aponta violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida "a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso" (art. 102, III, § 3o, da CF). Não merece prosperar o recurso. O Tribunal de origem ao apreciar o feito, manteve a sentença recorrida que fundamentou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com o seguinte argumento: " (...) inexiste nos autos prova de que a indenização pleiteada pela parte demandante foi negada pela Segurado na via administrativa. Desse modo, se não há pretensão resistida, verifica-se a falta de interesse processual a justificar a propositura da presente demanda, devendo estar ser extinta sem apreciação do mérito. Com a devida vênia de entendimentos em sentido contrário, na espécie, não incide o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tendo em vista a ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito da parte demandante." Entretanto, a parte recorrente não atacou esse fundamento da decisão impugnada, voltando sua insurgência somente para o mérito - direito de petição - da demanda. Incide, na espécie, o enunciado da súmula STF 283: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Destaca-se, nesse sentido: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO SOBRE AMBOS. Constando do acórdão impugnado mediante o extraordinário duplo fundamento constitucional, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos - Verbete no 283 da Súmula" (RE 492.426-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/9/2013). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. DEFINIÇÃO DO CORRETO VALOR DO SOLDO DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR 32/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. II O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. III Agravo regimental improvido" (ARE 697.774-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/9/2012 ). Demais disso, mesmo que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre o recorrente, tendo em vista que da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2014. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente. (RE 824704, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em DJe-192 DIVULG 01/10/2014 PUBLIC 02/10/2014)".

Assim, a atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que constitui uma das condições para o exercício do direito de ação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Observa-se pelas razões expostas na petição inicial, bem como pelos documentos juntados, que não há qualquer menção a requerimento de pagamento da indenização por via administrativa, que tenha sido negado ou pago em valor menor pela seguradora, ora apelante, sendo certo que tal documento,
sequer foi protocolizado
, mesmo tendo oportunidade para tal.

É de se ressaltar que a modulação de efeitos adotada nas ações previdenciárias (RE no 631.240/MG), na qual basta a existência de contestação de mérito para que reste caracterizado o interesse de agir, e que foi aplicada, por analogia, às ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório, refere-se às ações ajuizadas antes de 10/10/2014, data do julgamento do RE no 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas ações de seguro DPVAT, o que não é o caso aqui, uma vez que o presente feito foi distribuído em 20.07.2020.

Assim, ausente o prévio requerimento extrajudicial, inexiste ameaça ou lesão a direito capaz de demandar efetiva tutela jurisdicional.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O JULGAMENTO DO RE No 631.240, EM 3.9.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 16.05.2016 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.2. O entendimento externado no RE no 631.240 não possui efeitos retroativos, ou seja, só possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir do dia do seu julgamento. I3. No caso, o feito fora distribuído no dia 16.05.2016, ou seja, depois do julgamento do RE no 631.240, momento em que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento das condições da ação.

(AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021